Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020085-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCO MARIANO SOBRINHO - CPF: 174.816.431-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – REFATURAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NOVA REVISÃO E DANO MORAL – REVISÃO ADMINISTRATIVA DA FATURA – VALOR DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – VALOR DEVIDO – COBRANÇA INDEVIDA CORRIGIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA – PROBLEMA SOLUCIONADO –MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

Havendo revisão administrativa dos valores impugnados, com a emissão de faturas dentro da média consumida nos meses anteriores, não há se falar em nova revisão, pois o histórico de consumo demonstra consumo de valores semelhantes e até superiores que o valor revisado.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo diante da solução administrativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais quando a revisão administrativa para valor razoável é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial diante da solução administrativa com a revisão da fatura impugnada, bem como julgou procedente o pedido contraposto e determinou o pagamento da fatura revisada (R$ 634,45), conforme trecho que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo Reclamante.

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar o valor total de R$ 634,45 (seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação.

OPINO pela improcedência dos danos morais;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve cobrança indevida de fatura acima de sua média de consumo, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral, posto que esteve na iminência de ter o serviço interrompido. Alegou que apesar da revisão da fatura entende que deve ser revisada para a média de consumo que é de R$ 461,86.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de revisão da fatura para o valor da média e fixar indenização por dano moral por conta da cobrança indevida.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça da parte promovente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Recorrida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

III - DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência da fatura discutida (05/2020 – R$ 1.598,50) e revisão para a média e pleito de indenização por dano moral. Houve refaturamento do valor da fatura de R$ 1.598,50 para R$ 634,45, razão da improcedência da pretensão inicial.

A parte promovente insurge-se contra a sentença pretendendo nova revisão para a média dos últimos 12 meses, no valor de R$ 461,86, bem como a fixação de indenização por dano moral decorrente de cobrança abusiva, indevida.

Sem razão a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque houve revisão administrativa da fatura de R$ 1.598,50 para R$ 634,45, o que solucionou o impasse trazido a julgamento. Não prevalece o pleito de nova revisão para a média de consumo de R$ 461,86, pois conforme relatado pela própria parte promovente em recurso, pagou faturas em valores iguais ou superiores ao valor da fatura revisada, conforme trecho que cito:

No mês de novembro/2019, o Recorrente recebeu em sua casa uma fatura no valor de R$ 447,01 (quatrocentos e quarenta e sete reais e um centavo), com vencimento no dia 18/11/2019. O Recorrente adimpliu essa fatura como comprova no histórico de pagamentos.

No mês de dezembro/2019, o Recorrente recebeu em sua casa uma fatura no valor de R$ 621,36 (seiscentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), com vencimento no dia 18/12/2019.

O Recorrente adimpliu essa fatura como comprova no histórico de pagamentos.

[...]

No mês de março/2020, o Recorrente recebeu em sua casa uma fatura no valor de R$ 471,49 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), com vencimento no dia 18/03/2020. O Recorrente adimpliu essa fatura como comprova no histórico de pagamentos.

No mês de abril/2020, o Recorrente recebeu em sua casa uma fatura no valor de R$ 656,73 (seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), com vencimento no dia 17/04/2020. O Recorrente adimpliu essa fatura como comprova no histórico de pagamentos.

Com efeito, resta demonstrada que a revisão da fatura de R$ 1.598,50 para R$ 634,45 foi adequada, posto que o valor apurado representa valor inserido na média dos valores anteriormente pagos.

No que se refere ao pleito de dano moral, igualmente, sem razão a parte promovida. Entendo como acertada a sentença, não havendo reparos a serem feitos, pois os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar dano moral, se tratando de mero aborrecimento da vida civil.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas. Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado, mesmo porque houve apresentação de solução administrativa.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a revisão da fatura fora feita em sede administrativa e mostra-se razoável.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020